Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702892-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANIBAL ROCHA FILHO, ANA MARIA FAQUINELI DE SOUSA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO, VERONICA TAYNARA DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. A par disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95”. (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Ainda que assim não fosse, “(...) o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 6. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). (...)” (Acórdão 1639316, 07015848920228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, , Relator Designado:FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o presente writ foi impetrado em face de decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o mérito. Contra tal ato processual é cabível a interposição de Recurso Inominado por ocasião da prolação da sentença que encerrar por completo a fase de conhecimento, diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento do art. 354, parágrafo único, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Nestes termos, conforme art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora